Tribunal: TJBA
Processo: 8068552-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068552-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: PADRAO EDITORA GRAFICA LTDA E OUTROS (3) Advogados: GABRIEL BARCALA TEIXEIRA (OAB: BA 69.105-A), MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE JÚNIOR (OAB: BA 461-A), BRUNO NUNES MORAES (OAB: BA 22.224-A), FRANCO ALVES SABINO (OAB: BA 21.438-A ), RITA VALÉRIA CAVALCANTE MENDONÇA (OAB: PE 10.518-A) E MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE (OAB BA 461-A) AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA (OAB: BA 13.430-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEDIDA. PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. INSTITUTO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 3 ANOS PREVISTO NO ART. 52, DO DECRETO-LEI N. 413/69, E ART. 70, DO DECRETO N. 57.663/66. AGRAVANTES. TESE SUBSIDIÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. MARCO PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA INCIDÊNCIA DO INSTITUTO, COM PREVISÃO CONTIDA NO ART. 971, III, DO CPC/73. ATUAL REDAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC/15. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU EM VIRTUDE DA INÉRCIA DO EXEQUENTE/AGRAVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO INSTRUMENTAL. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8068552-26.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.